Tribunal: TJBA
Processo: 8073698-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073698-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAETANO DE JESUS BURAEM

Advogado(s)
:
ELIANE CRISTINA CARVALHO MADUREIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou ordem de devolução de veículo, ao reconhecer que o pagamento efetuado pelo devedor não abrangia a integralidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o pagamento parcial das parcelas vencidas é suficiente para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Inaplicável a teoria do adimplemento substancial à ação de busca e apreensão.

5. Pagamento parcial não elide a mora nem impede a apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Concedida gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. A purgação da mora em contratos com alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida."

"2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica à ação de busca e apreensão."

"3. O pagamento parcial da dívida não impede a consolidação da propriedade fiduciária."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CC, art. 1.361; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG; AgInt no AREsp 1.805.548/GO; AgInt no REsp 1.928.259/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8073698-14.2025.805.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Simões Filho-BA, tendo, como Agravante, CAETANO DE JESUS BURAEM e, como Agravado, BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA